Tribunal: TJBA
Processo: 8003929-09.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003929-09.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE IRENIO ALVES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO DE DANO MORAL. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. NÃO CONFIGURADA. APELO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado o prazo prescricional previsto no artigo 27 do diploma legal.

Não havendo como concluir, até que encerrada a fase de instrução, que o autor teve ciência inequívoca da transferência bancária antes da data de 24/7/2018, não há como reconhecer de plano a prescrição, uma vez que a demanda foi proposta em 24/3/2021.

Considerando, a priori, o não escoamento do prazo legal prescricional, as razões apresentadas pelo apelante merecem prosperar, devendo, assim, ser reformada a sentença primeva.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8003929-09.2021.8.05.0080, tendo como apelante José Irênio Alves Nogueira e, apelado, Banco Bradesco S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Des
.
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34